Tribunal: TJDFT
Processo: 0728952-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO PACIENTE.

1. Dispõe o artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil que, nos casos previstos em lei, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos do caput, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

2. No caso, em que se discute a existência de erro médico, nota-se a hipossuficiência técnica do paciente. Ademais, o Distrito Federal é o detentor de toda a documentação relativa ao atendimento prestado, possuindo maior facilidade na comprovação da regularidade na prestação do serviço. Portanto, verifica-se que a decisão agravada aplicou adequadamente a previsão legal que autoriza a inversão do ônus da prova.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.